Tribunal: STF
Processo: ARE 1376564
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS NO PERÍODO DE CÁLCULOS ATÉ EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. RE Nº 579.431-RG-QO/RS. TEMA Nº 96 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494, DE 1997. APLICAÇÃO DA MP Nº 2.180-35, DE 2001: AUSÊNCIA DO DEVIDO PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 282 DA SÚMULA DO STF. ÍNDICE CONFORME A LEI Nº 11.960, DE 2009. OBSERVADA A MODULAÇÃO DE EFEITOS DAS ADIs Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO, NA PARTE CONHECIDA.



    1. Trata-se de agravo em face de decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. Não há incidência de juros moratórios no período compreendido entre a data da elaboração da conta e a da expedição do precatório ou requisição de pagamento, o quadro se modifica se houver a oposição de embargos à execução.” (e-doc. 46, p. 5).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustenta-se violação ao art. 100, § 1º, da Constituição da República, ao argumento da inviabilidade da incidência dos juros moratórios desde a apresentação da conta de liquidação até o prazo constitucionalmente estabelecido para o adimplemento. Afirma que a oposição dos embargos à execução é expediente próprio da sistemática de pagamentos dos débitos judiciais. Ademais, assevera-se a ofensa ao art. 5º, inc. XXXVI, e 97 da CRFB, porque devida a incidência da TR para a correção monetária de débitos, observada a modulação de efeitos das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF (e-doc. 149).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor compreensão da controvérsia, cito parte da fundamentação do acórdão recorrido:



    “Quanto aos juros: 



    I - Conforme entendimento sedimentado no STJ - AgRg no REsp 1397951 - em decisão proferida em recurso especial repetitivo, em princípio, não há incidência de juros moratórios no período compreendido entre a data da elaboração da conta e a da expedição do precatório ou requisição de pagamento: 



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO E A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU RPV. NÃO INCIDÊNCIA. JULGADO DA CORTE ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.1. Os juros moratórios não incidem no período entre a elaboração da conta de liquidação e a expedição do precatório ou da Requisição de Pequeno Valor - RPV. Orientação reafirmada no julgamento do REsp 1.143.677/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC). Agravo regimental improvido, com aplicação de multa. AgRg no REsp 1397951 / PR, Relator(a) HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 30/09/2013 



    Contudo, a aplicação desse entendimento pressupõe a inexistência de resistência ao pagamento do débito pela Fazenda Pública que, citada para pagar o valor indicado na execução, não opõe embargos, possibilitando com isso a imediata expedição do precatório ou RPV. A propósito, julgado desta Turma:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUROS DE MORA. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A APRESENTAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE EMBARGOS AO DEVEDOR. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Não são devidos juros moratórios entre a data de elaboração da conta inicial da execução e a expedição do precatório ou requisição de pequeno valor. 2. O entendimento acima se aplica tão somente nos casos em que citada para pagamento, a Fazenda Pública concorda com os valores em execução, deixando de opor embargos do devedor. (TRF4, AG 5001822-33.2013.404.0000, Quarta Turma, Relator p/ Acórdão Luís Alberto D'azevedo Aurvalle, D.E. 03/10/2013) 



    Portanto, concluindo o tópico, se não houver oposição de embargos, não serão devidos juros no período compreendido entre a data da elaboração da conta e a da expedição do precatório ou RPV. 



    II - Sendo opostos embargos à execução, o quadro se modifica, pois pode ficar configurada a indevida resistência da Fazenda Pública ao pagamento, caracterizando-se assim a mora do devedor, que é penalizada com a incidência dos respectivos juros. Confira-se o precedente do STJ: 



    1. A orientação da Corte Especial/STJ pacificou-se no sentido de que 'não incidem juros de mora nas execuções contra a Fazenda Pública, no período transcorrido entre a elaboração da conta e o efetivo pagamento, se realizado no exercício subsequente' (AgRg nos EREsp 1.141.530/RS, Corte Especial, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe de 2/9/2010). 



    2. Por outro lado, 'são devidos juros moratórios até a liquidação do valor executado, o que ocorre com a definição do valor devido, consubstanciado no trânsito em julgado dos embargos à execução ou, quando estes não forem opostos, no trânsito em julgado da decisão homologatória dos cálculos' (REsp 1.259.028/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 25.8.2011). AgRg no AgRg no REsp 1385694 / RS, Relator(a) MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,DJe 24/10/2013 



    Havendo embargos à execução, para se determinar a aplicação ou não dos juros moratórios e sobre quais parcelas devem incidir, é importante se observarem dois aspectos: (1) se os embargos foram acolhidos, acolhidos em parte ou rejeitados; e (2) se os embargos são parciais ou totais. 



    Quanto ao primeiro aspecto (sucesso ou insucesso dos embargos), teremos duas hipóteses: 



    (a) em relação à dívida (ou parte dela) cujos embargos forem julgados procedentes, obviamente não incidem juros, pois não haverá dívida, que foi extirpada pelo acolhimento dos embargos;



    (b) em relação à dívida (ou parte dela) impugnada, mas confirmada no julgamento dos embargos, a resistência indevida do devedor está configurada, incidindo sobre ela os juros moratórios desde a elaboração do cálculo até a expedição do precatório ou RPV. Quanto ao segundo aspecto (extensão dos embargos), teremos duas hipóteses: (a) se os embargos forem parciais, o exequente pode requerer, desde sua oposição, a extração do precatório ou RPV da parcela incontroversa, de forma que, quanto a essa parcela, eventual demora não será imputável à Fazenda Pública, não sendo devidos juros, portanto, independentemente de quando for expedido o requisitório. Relativamente à parcela embargada, a incidência de juros depende do sucesso dos embargos, conforme exposto no tópico anterior; (b) se os embargos forem totais, a regra é a mesma do primeiro tópico: os juros não incidirão se forem acolhidos os embargos, mas serão devidos se estes forem rejeitados. 



    III - No caso dos autos, houve execução de sentença (Evento 1, OUT2, Página 7), com determinação de citação pelo art. 730, do CPC (Evento 1, OUT12, Página 49).



    O INSS embargou nº 2007.71.00.0009877 (Evento 1, OUT14, Página 6), e atribuiu à causa o valor de R$ 2.717,42, o qual, incontroverso, foi requisitado e pago. 



    Os próprios agravantes informam que os embargos foram acolhidos, com trânsito em julgado dos embargos em 2011 (Evento 1, OUT20, Página 3). 



    Em abril de 2013, o INSS, em resposta à citação (art. 730, do CPC) para pagamento de honorários, informou que nada tinha a opor (Evento 1, OUT20, Página 12). 



    Portanto, não há mora imputável ao INSS quanto à parcela incontroversa, e nem quanto à parcela embargada, de forma que os juros moratórios não incidem.” (e-doc. 46; grifos acrescidos).



    4. No julgamento do RE nº 579.431-RG/RS (Tema RG nº 96), o Pretório Excelso chancelou a incidência dos juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, conforme ementa a seguir reproduzida:



    “JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.”



    (RE nº 579.431-RG/RS, Tema RG nº 96, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 19/04/2017, p. 30/06/2017; grifos nossos).



    5. Nesses moldes, o acórdão recorrido — que não ordenou a incidência dos juros moratórios até o adimplemento do requisitório, mas até sua expedição — está em consonância com o entendimento desta Corte Maior, sendo inarredável sua manutenção. 



    6. Já com relação ao índice de correção monetária, o recorrente argui ora pela incidência do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, conforme redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, ora pela aplicação do mesmo dispositivo a partir de sua inclusão, conforme MP nº 2.180-35, de 2001. 



    7. No que tange à incidência da correção monetária tal qual a redação dada pela MP nº 2.180-35, ressalto que o acórdão se ressente do devido prequestionamento, porquanto os embargos de declaração opostos visaram, apenas, à aplicabilidade imediata da norma conforme a letra da Lei nº 11.960, de 2009. Nesse aspecto, pois, incidente o enunciado nº 282 da Súmula do STF. 



    8. No mais, ressalto que o acórdão determinou a incidência da TR até 25/03/2015, tal qual modulados os efeitos dos julgamentos das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF. Confira-se a ementa do acórdão dos embargos de declaração julgados na origem:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. ESCLARECIMENTO. INTEGRAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. São pré-requisitos autorizadores dos embargos de declaração a omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. Também a jurisprudência os admite para a correção de erro material e para fim de prequestionamento. 2. Aplicáveis os critérios de remuneração e juros das cadernetas de poupança a partir de 01/07/2009, conforme previsto no artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009. 3. Com a modulação dos efeitos da ADIN 4357, restou mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 4. A questão foi enfrentada e não há mero erro material ou premissa fática equivocada que possa ser solucionada pela via dos embargos de declaração. Na verdade, o que pretendem as partes ora embargantes é a modificação do mérito do julgado. Data venia, os embargos de declaração não são o remédio processual adequado para o reexame dos fundamentos da decisão. 5. Com a finalidade específica de evitar não sejam conhecidos eventuais recursos a serem manejados nas instâncias superiores, explicita-se que o acórdão vergastado não violou os dispositivos legais mencionados nos embargos.” (e-doc. 68).



    9. Nesse aspecto, pois, ausente o interesse recursal do INSS, ponto em que deixo de conhecer o recurso extraordinário com agravo. 



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo regimental e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator